Tribunal: TJDFT
Processo: 0721323-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COMO "NÃO PROCURADO". RECURSO DE APELAÇÃO.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em sede de ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de regular constituição em mora do requerido, diante da devolução de correspondência notificatória, com a rubrica "não procurado".
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a devolução da notificação com a rubrica "não procurado" atende ao requisito de constituição em mora necessário para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. O Apelante fundamenta seu recurso no Tema Repetitivo 1.036 do STJ, que dispõe que "é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".
III. Razões de decidir
3. Apesar do entendimento consolidado no Tema 1.036 do STJ, que dispensa a prova do recebimento da notificação quando enviada ao endereço constante do contrato, o caso dos autos apresenta distinção relevante. A correspondência notificatória foi devolvida sem sequer ter chegado ao destino, com a informação "não procurado", indicando que o endereço não era abrangido pelo serviço dos Correios. 4. A devolução da notificação com essa indicação compromete a eficácia da constituição em mora, uma vez que não foi assegurado ao devedor o direito de ser devidamente informado, prejudicando o prosseguimento da ação. O credor poderia ter adotado outros meios de notificação, como o uso de cartórios de protesto ou de registros de títulos e documentos, garantindo, assim, o cumprimento da exigência legal.
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Mantida a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, pela ausência de constituição em mora regular.